Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004705-40.2020.8.14.0401

APELANTE: RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E VII, C/C ART. 70 TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS SEGURO E ASSERTIVO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA BRANCA EM RAZÃO DE SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA PLENAMENTE FUNDAMENTADA. CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004705-40.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES (Adv Alexandre Augusto de Pinho Pires - OAB/PA 12.401)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Ryan Lucas Pinheiro Gomes,
nascido dia 24.04.2001, contra a r. sentença prolatada dia 24.08.2020 pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de

6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca) em concurso formal, nos termos do art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 70, todos do CP.

A denúncia foi oferecida dia 16.03.2020 (id 6691593), devidamente recebida na data de 19.03.2020 (id 6691594), tramitou regularmente e, encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena descrita acima (id 6691612 a 6691865).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo postulando reforma da dosimetria da pena pela exclusão das qualificadoras (concurso de pessoas e emprego de arma branca); o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea e integral e não parcial; a supressão em relação às circunstâncias do fato sob o fundamento do
bis in idem
e o reconhecimento do arrependimento durante a fixação da pena.

Em contrarrazões, o representante ministerial emitiu parecer desfavorável opinando pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 6691872).

Os autos foram remetidos à instância superior e inicialmente distribuídos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que os remeteu à Procuradoria de Justiça a qual, por sua vez, em 11.03.2021, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação (id 6691872, fl. 8 a 6691873).

Em 06.04.2021, a desembargadora observou a prevenção do desembargador Ronaldo Valle e determinou seu encaminhamento ao mesmo que a acatou (id 6755305, fl. 6).

Em 6.5.2021 os presentes autos foram remetidos ao desembargador prevento. Consta dos autos certidão de digitalização e migração dos autos para o sistema PJE 2º grau e em 21.03.2023 foram redistribuídos à minha relatoria em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Do mérito

Exclusão das qualificadoras concurso de pessoas e uso de arma branca pela ausência de provas

A defesa sustenta que o depoimento das testemunhas e vítimas são insuficientes para embasar um decreto condenatório na modalidade qualificada:

A vítima BELIENE DE SOUZA SILVA, em juízo, por exemplo, declara que o ora recorrente não estava armado de faca,
tendo a sentença se baseado no depoimento da outra vítima, que por sua vez não foi ouvida em juízo.

Afirma que a sentença reconheceu a qualificadora uso de arma branca utilizando o depoimento de uma vítima não inquirida em juízo, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao concurso de pessoas, a sentença tomou por base um único depoimento de uma vítima que também não compareceu em juízo.

Ressalta que o depoimento dos policiais em ronda responsáveis pela diligência após o suposto assalto são inservíveis, pois não presenciaram os fatos e, portanto, não viram a suposta utilização da faca.

Requer o reconhecimento da atenuante referente à confissão na sua integralidade, haja vista que o recorrente confessou espontaneamente a prática do roubo, entretanto, afirmou que não usou faca e que agira sozinho.

Por fim, afirma que a condenação se baseou em provas indiciárias, razão pela qual requer seja a pena reformada com a exclusão das qualificadoras dada a inexistência de provas válidas para sua manutenção.

Apesar de todo o esforço, não assiste razão à defesa.

A exordial acusatória narra que no dia 29.02.2020, por volta das 13h, dentro de um microônibus da linha Marituba que trafegava na Rodovia BR 316, bairro Castanheira, o recorrente encostou uma faca (arma branca) no pescoço da vítima ROSIMERE PEREIRA e com o apoio de mais dois comparsas não identificados, subtraiu dispositivos celulares de passageiros. Em seguida, investiram contra a vítima BELIENE DA SILVA que tentou descer do ônibus, momento em que foi empurrada e teve seu aparelho celular arrebatado.

Em juízo (mídia de id 6755323) o recorrente confessou que praticou o roubo, mas que agiu sozinho e sem uso de faca. Após a juíza ler seu depoimento prestado na delegacia, o mesmo justificou que foi coagido a informar que realizou o roubo na companhia de dois comparsas, mas não soube justificar porque não o fora para informar o uso de faca (arma branca), o que é no mínimo estranho.

A vítima BELIENE DE SOUZA, durante seu depoimento em juízo (mídia de id 6755330 a 6755347), relatou de forma assertiva e com riqueza de detalhes todo o cenário e a dinâmica dos fatos delituosos. Seu depoimento guarda total consonância com o seu depoimento prestado na delegacia e é corroborado pelos demais elementos de prova.

A vítima acima deixou claro nos autos que toda a prática foi realizada sob ameaça de uma faca que estava na posse dos demais parceiros do recorrente, ou seja, enquanto o recorrente arrebatava os dispositivos celulares na parte de trás do microônibus, seus comparsas agiam ameaçando com faca na parte da frente.

Nota-se que seu depoimento confirma que o recorrente em si não estava na posse da faca, entretanto, tal fato não o exime da majorante, haja vista que restou evidenciado nos autos que toda a prática criminosa foi executada sob ameaça da referida arma branca.

Destaque-se que o recorrente foi detido por populares e os policiais o prenderam em flagrante quando ainda estava na posse dos objetos subtraídos. O relato dos policiais militares, a partir do momento que foram acionados, corrobora os demais depoimentos das vítimas BELIENE SOUZA E ROSIMERE PEREIRA e embora esta não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento em delegacia jamais pode ser simplesmente ignorado ou invalidado, pois é plenamente respaldado pelos demais depoimentos colhidos em juízo que ratificam as informações prestadas em sede inquisitiva (id 6691576, fl.1).

Portanto não há como desconsiderar o depoimento conciso e harmonioso das vítimas, sendo entendimento jurisprudencial sua especial relevância quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA INSUSTENTÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação. Precedentes. 2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça "é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova". 3. In casu, a vítima, de forma firme e coerente, narrou pormenorizadamente a conduta delitiva atribuída ao acusado desde a fase inquisitiva à judicial e reconheceu o acusado como autor do delito tanto por fotografia quanto pessoalmente. 4. A tese de negativa de autoria acha-se isolada nos autos, destituída de qualquer amparo probatório capaz de desconstituir as provas produzidas pela acusação. Condenação mantida. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - APR: 02343230320168040001 AM 0234323-03.2016.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 13/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

Quanto à não apreensão da faca utilizada no crime, é entendimento desta relatoria ser desnecessária para a configuração de tal majorante, quando resta efetivamente comprovada sua utilização de forma segura por meio de prova testemunhal idônea, o que resta patente nos presentes autos.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela exclusão da qualificadora com base na aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 que à época suprimiu o uso de arma branca como causa de aumento de pena. Entretanto, tal fato ocorreu dia
29.02.2020, ou seja,
na vigência plena da Lei 13.964/2019 que restabeleceu o uso de arma branca como majorante. Portanto, tal argumento não merece prosperar por total falta de amparo jurídico.

Assim, considerando que o caderno processual reúne um acervo probatório robusto que revela com riqueza de detalhes e de forma cronológica ser indubitável a presença das qualificadoras, rejeito a tese de sua exclusão por insuficiência probatória, haja vista que o convencimento do juízo
a quo
encontra-se plenamente respaldado nos presentes autos.

Por fim, quanto ao reconhecimento da confissão enquanto atenuante na sua integralidade, pelo que consta dos autos não possui amparo fático-jurídico, tendo em vista que em juízo o recorrente negou que praticou o roubo na companhia de comparsas e sob ameaça de uma faca, portanto, correto o entendimento registrado na sentença guerreada.

Da dosimetria da pena

A defesa postula a supressão das circunstâncias de fato que foram desvaloradas pelo juízo julgador.

Adianto que mais uma vez não lhe assiste razão.

Verifico que na sentença o juízo negativou os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
do réu comprovada, revela ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar o crime no interior de um coletivo, com vários passageiros, em uma via pública de maior tráfego de pessoas na cidade, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta.

Circunstâncias do fato criminoso
são graves e merecem reprovação, já que o réu praticou o fato em concurso de agentes, circunstâncias que diminuem consideravelmente a possibilidade de reação das vítimas

Quanto à culpabilidade nada há o que reparar, haja vista a fundamentação plenamente idônea utilizada pelo juízo.

No que tange ao vetor circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante deixou de ser utilizada como causa de aumento para valorar negativamente o vetor judicial, de modo que agiu corretamente.

Por todo o exposto, voto em CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024